Tribunal: STF
Processo: Rcl 87889
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. PAGAMENTO DE DÍVIDA POR MEIO DA SISTEMÁTICA DE PRECATÓRIOS. ADPFs Nº 387/PI E Nº 275/PB. INOBSERÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, contra decisão proferida pela 7ª Vara do Trabalho de Fortaleza/CE, no Processo nº 0001115-33.2023.5.07.0001, por meio da qual teria sido inobservada a decisão das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI e nº 275/PB.

    2. O reclamante narra que a presente ação se destina demonstrar o cabimento e a necessidade de que a execução de título judicial seja processada mediante o regime de precatórios. 

    3. Ressalta a essencialidade dos serviços públicos prestados pelo Serpro. Diz do reconhecimento da imunidade tributária da empresa, prova inegável de prestação de serviços essenciais. Realça que, nos julgamentos das ADPFs nº 387/PI e nº 275/PB, esta Corte Suprema já havia afirmado a aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais em regime não concorrencial, reforçando que a natureza da atividade desempenhada, e não apenas a forma jurídica da entidade, é o elemento determinante para a incidência do art. 100 da Constituição da República. Cita precedentes deste STF.

    4. Defende que a submissão do Serpro ao regime de precatórios não é mera faculdade interpretativa, mas imposição constitucional diante do seu perfil institucional e da atividade essencial que desenvolve e que negar à entidade tal prerrogativa implicaria violar a isonomia entre entes públicos de idêntica natureza funcional e comprometeria a estabilidade operacional de estruturas estatais que desempenham papéis críticos na engrenagem administrativa da União, além de abrir margem para medidas executivas que colidiriam frontalmente com o regime jurídico estabelecido pelo art. 100 da CRFB.

    5. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, “a procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar a decisão reclamada e determinar que a execução da dívida seja processada mediante o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.”.

É o relatório.

Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    10. No caso em tela, o reclamante alega inobservância, pelo Juízo reclamado, do que decidido por esta Suprema Corte nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI e nº 275/PB. 

    11. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI, esta Suprema Corte julgou procedente o pedido, para assentar que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos próprios do Estado, e de natureza não concorrencial, sujeitam-se ao regime de precatórios. Confira-se a ementa do acórdão:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 
3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 
4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 
5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 
6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
(ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017; grifos nossos).

    12. Na ADPF nº 275/PB, este Supremo Tribunal Federal reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF nº 387/PI, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público: Eis sua ementa:

“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 
2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
(ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos nossos).

    13. Como se vê, nessas oportunidades, o Plenário desta Corte conheceu das arguições e julgou-as procedentes, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, sob pena de violação a princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de Poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.

    14. Destarte, o eminente Ministro Alexandre de Moraes, Relator da ADPF nº 275/PB, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de receitas públicas, pontuando que “não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente”.

    15. No processo em análise, verifica-se que o Juízo reclamado, ao julgar a impugnação aos cálculos de liquidação, ignorou a imunidade tributária da empresa e determinou a adoção de medidas restritivas contra o patrimônio da estatal. É o que se depreende do seguinte trecho (e-doc. 31; destaques acrescidos):

“(...) III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação aos cálculos de liquidação apresentada pelo Executado, SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), mantendo-se a homologação dos cálculos apresentados pela Exequente (ID. 20b5d12).
Intimem-se as partes para ciência da presente decisão.
Inicie-se a execução, devendo a Secretaria proceder à mudança de fase no sistema informatizado.
Cite-se a parte ré, SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), via DJEN, através de seus advogados habilitados nos autos, para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, pagar ou garantir a execução, nos termos do art. 880, da CLT.
Decorrido o prazo sem pagamento ou garantia da execução, certifique-se e adotem-se as medidas de força sobre o patrimônio da executada, inclusive quanto a restrição de crédito, utilizando os sistemas eletrônicos disponíveis na Secretaria da Vara, na seguinte ordem: Sisbajud, Renajud, CNIB, Infojud, Serasajud e, após decorridos 45 (quarenta e cinco) dias, registro no BNDT. Por fim, fica autorizada a expedição de mandado de penhora e avaliação, inclusive se identificados bens através dos sistemas Renajud, CNIB ou Infojud.
Garantida a execução por qualquer dos meios acima arrolados, intime-se a parte executada para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar embargos à execução. Após, intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
Fica desde logo definido que qualquer petição protocolizada pela parte exequente que vise a efetivação da(s) medida(s) acima declinadas será apreciada somente após a conclusão das tentativas de localização de bens integrantes do patrimônio da parte executada, que finda com a expedição de mandado de penhora. O mesmo se aplica quanto à instauração de incidente de desconsideração da pessoa jurídica ou direcionamento da execução contra o responsável subsidiário.
Fica a cargo da Secretaria da Vara a responsabilidade pelo cumprimento sequencial das providências ora declinadas, independentemente de novo despacho, certificando as intercorrências, sem interrupção do fluxo dos atos ora determinados, exceto se suspensivas da execução.”.

    16. Com efeito, revelam-se plausíveis as alegações da reclamante quanto ao eventual descumprimento do entendimento deste Supremo Tribunal Federal, no que concerne à aplicação do regime de precatórios às empresas públicas e às sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais, de natureza não concorrencial, nos termos das decisões das ADPFs apontadas.

    17. A esse respeito, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 58.146/PR (de minha relatoria, j. 02/04/2023, p. 03/04/2023); Rcl nº 53.303/SP (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/05/2022, p. 13/05/2022); Rcl nº 45.306/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/05/2021, p. 26/05/2021); Rcl nº 46.513-MC/RS (Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/03/2021, p. 07/04/2021); Rcl nº 46.796/RS(Rel. Min. Edson Fachin, j. 05/11/2021, p. 08/11/2021); Rcl nº 47.527-ED/RS(Rel. Min. Rosa Weber, j. 11/02/2022, p. 15/02/2022); Rcl nº 48.044/RS(Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/09/2021, p. 01/10/2021); Rcl nº 48.545/RS (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/10/2021, p. 08/10/2021); e Rcl nº 49.928/RS (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/10/2021, p. 14/10/2021).

    18. Impõe-se registrar, de modo particular, que as prerrogativas processuais da Fazenda Pública na fase executiva, notadamente a sistemática de pagamento por meio de precatório (art. 100 da CRFB), configuram matéria de ordem pública. Assim, a ausência de menção ao regime de precatórios no título judicial formado na fase de conhecimento é irrelevante, pois a forma de execução não integra o mérito da lide, mas, sim, o procedimento para sua satisfação. Logo, não há óbice para que a questão seja suscitada e decidida na fase de cumprimento de sentença e/ou execução, independentemente de manifestação anterior, consolidando-se a inviabilidade de preclusão sobre a matéria.

    19. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância aos critérios estabelecidos nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI e nº 275/PB. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 9 de dezembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente